Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ERRO MATERIAL. SANADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que o embargante vinculou o comprovante de pagamento anexado à compra do imóvel no 208. Erro material sanado.
2. Inexiste contradição no julgado que analisou os argumentos da parte e construiu fundamentação para concluir que o depoimento da testemunha não corroborou com a narrativa do embargante de que morou desde os 4 (quatro) anos com a de cujus.
3. O acórdão foi claro ao estabelecer que o depoimento da primeira testemunha, porteiro do condomínio, é relevante para comprovação do local de residência do embargante, sobretudo por estar neste emprego por 29 (vinte e nove) anos, no período das 6h às 18h, não havendo que se falar em omissão.
3.1. Ademais, está o acórdão devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. Coerente o acórdão ao entender que a impugnação ao depoimento do segundo informante não poderia ser analisada, quer seja porque geraria supressão de instância; quer seja porque, quando lhe conveio, a parte utilizou do depoimento para lhe favorecer.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.